Tribunal: TCU
Processo: 010.625/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7268/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.625/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Diniz Rios (CPF XXX.379.351-XX); Cícero Alex Lamb (CPF XXX.433.341-XX); Dario Ferreira Sousa Neto (CPF XXX.981.828-XX); Diana Milena Heck (CPF XXX.031.929-XX); Everton de Albuquerque Cavalcanti (CPF XXX.768.389-XX); Giovana Alle Hollender (CPF XXX.034.481-XX); Guilherme Oliveira de Arruda (CPF XXX.127.921-XX); Layna Tayna Brito Leite (CPF XXX.371.581-XX) e Maik Oliveira Silva (CPF XXX.736.431-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.